Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO E DA ISONOMIA.
1. A violação ao princípio da vinculação do instrumento convocatório autoriza o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo para preservar a legalidade do certame.
2. A possibilidade de repetição do texto na prova prática de digitação deve estar expressa no instrumento editalício para garantir a isonomia entre os candidatos.
3. Recurso provido.